Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
2. No âmbito processual, dispõe o art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
3. Apesar de o agravante alegar não ser possível afirmar se os valores penhorados decorrem de verba salarial, a executada/agravada comprovou a impenhorabilidade da quantia penhorada. Demonstrou que recebe o valor em um banco e transferiu integralmente para outra instituição financeira, o que não implica perda de sua natureza.
4. Recurso conhecido e não provido.